Tribunal: TJSP
Processo: 0000860-77.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000860-77.2018.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante GILSON
ALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000860-77.2018.8.26.0581 -Voto no 22.280 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação sem revisão no: 0000860-77.2018.8.26.0581
Apelante: GILSON ALVES DE SOUZA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ITALO FERNANDO PONTES DE CAMARGO FERRO
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SÃO MANUEL
Voto no 22.280
Apelação. Crime de lesão corporal leve no âmbito da violência
doméstica. Absolvição por insuficiência de provas. Não
cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Não
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.159/160), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.159/162 na qual
foi condenado às penas de 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção, em regime inicial
aberto, pela acusação do crime de lesão corporal
leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129,
§ 9o, do Código Penal), pretendendo a absolvição
por atipicidade do fato (fls.176/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000860-77.2018.8.26.0581 -Voto no 22.280 - DS
3
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.185/188).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.195/198).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A
prova
oral
produzida
está
contida em mídia digital separada e arquivada.
A materialidade delitiva ficou
comprovada por meio do boletim de ocorrência
(fls.18/21), e do laudo de exame de corpo de
delito indireto (fls.86).
A autoria ficou demonstrada.
O Réu ficou silente na fase
administrativa (fls.14) e confessou parcialmente o
fato
em
Juízo,
apresentando
evidente
constrangimento, mas dizendo que o fato ocorreu.
A vítima Elaine declarou de forma
uníssona, na fase administrativa (fls.11) e em
Juízo, que: 1. era casada com o Réu o qual, na
data do fato, pretendia manter relações sexuais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000860-77.2018.8.26.0581 -Voto no 22.280 - DS
4
2. recuperava-se de cirurgia de extração de um
mioma no útero, mesmo assim consentiu com o ato
sexual; 3. em razão desse procedimento cirúrgico,
urinou durante o ato sexual, motivo pelo qual foi
agredida pelo Réu com tapas.
Não
se
alegue
falta
de
credibilidade na palavra da vítima que prestou
declarações de forma segura, harmônica e coerente,
sem apresentar divergência relevante em suas
afirmações, nem mesmo levantando qualquer suspeita
sobre eventual falsidade.
Assim
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso
Especial n° 1.225.082-MS, rel. Min. Jorge Mussi,
5a T., j. em 03.05.2018):
“É imperioso registrar que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
consolidou o entendimento de que inexiste qualquer
ilegalidade no fato de a condenação referente aos
delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar
estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida,
já que tais ilícitos geralmente são praticados à
clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e
muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo
qual a palavra da vítima possui especial relevância”.
A credibilidade da versão da vítima encontra amparo, não só por suas
consistentes narrativas, mas também pelo boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000860-77.2018.8.26.0581 -Voto no 22.280 - DS
5
médico de fls.30, e laudo de exame de corpo de
delito indireto (fls.86), pois aquelas lesões são
compatíveis com as agressões narradas.
A alegação de eventual patologia
por parte do Réu não ficou demonstrada por prova
produzida pela Defesa a qual sequer solicitou a
realização de avaliação psiquiátrica nos momentos
oportunos (fls.118/120 e 148/150).
Como se vê, o fato é típico, a
materialidade e a autoria ficaram demonstradas,
sendo a condenação medida de rigor.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR